Tribunal: TJPA
Processo: 0019479-85.2014.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL ? DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - RECURSO DO AGRAVANTE ? RECONSIDERAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EM FACE DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS COM EVENTUAL RISCO DE CONTAMINAÇÃO SENDO NECESSÁRIO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AO APENADO ? PLEITO PREJUDICADO PELA MUDANÇA DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTORIA DO APENADO ? PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR ? RECURSO CONHECIDO COM MÉRITO PREJUDICADO ? UNÂNIME.I - A concessão de prisão domiciliar somente é cabível em hipóteses excepcionais, dentre as quais está a doença grave, que deve estar cabalmente demonstrada, acompanhada da comprovação da impossibilidade de tratamento no interior de estabelecimento prisional; II - Destarte, observou-se ausente qualquer evidência neste sentido no acervo, motivo pelo qual resta inviável o deferimento da prisão domiciliar;III ? Contudo, em razão da concessão da progressão de regime concedida ao ora agravante, com a determinação de sua transferência ao regime aberto, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, necessário se conhecer do recurso, contudo o exame do mérito restou prejudicado, em virtude da perda de seu objeto em face da progressão por decisão do juiz da execução da pena;IV - Diante da concessão ao regime aberto, inócua a discussão da concessão do benefício da prisão domiciliar. Desse modo, o recurso tornou-se prejudicado em razão da perda do objeto;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0019479-85.2014.814.0401.
AGRAVANTE: TIAGO QUARESMA FERREIRA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ -
RECURSO DO AGRAVANTE
- RECONSIDERAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EM FACE DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS COM EVENTUAL RISCO DE CONTAMINAÇÃO SENDO NECESSÁRIO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AO APENADO - PLEITO PREJUDICADO PELA MUDANÇA DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTORIA DO APENADO - PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR - RECURSO CONHECIDO COM MÉRITO PREJUDICADO - UNÂNIME.
I - A concessão de prisão domiciliar somente é cabível em hipóteses excepcionais, dentre as quais está a doença grave, que deve estar cabalmente demonstrada, acompanhada da comprovação da impossibilidade de tratamento no interior de estabelecimento prisional;
II - Destarte, observou-se ausente qualquer evidência neste sentido no acervo, motivo pelo qual resta inviável o deferimento da prisão domiciliar;
III - Contudo, em razão da concessão da progressão de regime concedida ao ora agravante, com a determinação de sua transferência ao regime aberto, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, necessário se conhecer do recurso, contudo o exame do mérito restou prejudicado, em virtude da perda de seu objeto em face da progressão por decisão do juiz da execução da pena;
IV - Diante da concessão ao regime aberto, inócua a discussão da concessão do benefício da prisão domiciliar. Desse modo, o recurso tornou-se prejudicado em razão da perda do objeto;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo e sua prejudicialidade pela perda do objeto, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 16 de novembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

TIAGO QUARESMA FERREIRA,
interpôs o presente agravo de execução penal, contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que teria indeferido o pedido de prisão domiciliar e progressão antecipada de regime prisional fundado na pandemia do novo corona vírus.

Em suas razões, a defesa suscitou, que a Vara de Execuções Penais, teria indeferido o pedido de prisão domiciliar, como também a progressão antecipada de regime prisional, devido a vulnerabilidade em que o agravante se encontrava, devido a pandemia da covid 19.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos. Nesta Superior Instância, o
custo legis
asseverou pelo desprovimento do presente agravo.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

O apenado encontrando-se atualmente em regime semiaberto, consoante atestado de pena, o direito de progressão ao regime aberto se implementará em 31/07/2020, razão pela qual a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, bem como a Recomendação n° 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que o douto Juízo da Vara de Execução Penal, indeferiu o pedido de prisão domiciliar em :ocorrência da pandemia de coronavírus em 27/04/2020.

Assim, o acusado interpôs o presente agravo de execução penal, contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que teria indeferido o pedido de prisão domiciliar e progressão antecipada de regime prisional fundado na pandemia do novo corona vírus, com o fim de ver reformado o
decisum
objurgado com o deferimento da medida pleiteada.

TESE DO AGRAVANTE

Aduziu o apenado, que se encontra atualmente em regime semiaberto, com direito a progressão de regime em 31.07.2020, motivo pelo qual a Defensoria Pública do Estado ingressou com pedido de prisão domiciliar, em face da situação emergencial de pandemia, bem como a Resolução n° 62, do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal, porém o pleito foi negado em 27.04.2020 pelo juízo monocrático (fls. 02/09-v). Dessa forma, necessário o adimplemento do feito.

De início, necessário observar que a prisão domiciliar só pode ser deferida aos apenados que cumprem pena no regime aberto e nas hipóteses taxativas previstas nos incisos do referido dispositivo. Todavia, a Jurisprudência vem abrandando o rigor legal para deferir, excepcionalmente, a prisão domiciliar para apenados que estejam em regime de cumprimento de pena diverso, desde que presentes os requisitos taxativos previstos nos incisos do art. 117 da LEP.

Depreende-se, portanto, que a concessão de prisão domiciliar em regime diverso do aberto somente deve ser concedida em situações excepcionalíssimas, não retratada nos presentes autos, uma vez que o apenado sequer comprovou que estivesse acometido de alguma doença grave ou alguma comorbidades que comprovasse, efetivamente, sua vulnerabilidade, que estivesse além da capacidade de atendimento da casa penal, uma vez que tão somente demonstrar o risco genérico de contaminação pelo COVID-19 não é suficiente para a colocação de presos em prisão domiciliar.

Nesse sentido:
3. A prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, por ser medida excepcional, exige não só a comprovação da debilidade do condenado, mas também a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, em virtude da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional.
4. Tendo a Corte originária concluído, por meio de nova perícia, que os problemas de saúde da apenada, embora graves, poderiam ser tratados no interior do estabelecimento prisional, descabe a este Sodalício, por meio do julgamento de habeas corpus, alterar tais fundamentos, pois tal providência demandaria o exame aprofundado do contexto fático-probatório, incabível de realizar-se por meio do rito célere e sumário do mandamus. Precedentes. (AgRg no HC 430.756/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

De notar, que não se deve desconsiderar a gravidade do atual cenário vivenciado; no entanto, deve ser documentalmente comprovada a incompatibilidade de eventuais moléstias com o ambiente carcerário, o que não foi demonstrado no caso em tela, bem como, segundo os autos, o apenado não estaria em estado de saúde grave.

Destarte, em detida análise do acervo, observou-se que o pleito se encontra taxado de prejudicialidade, segundo as informações cooptadas do Sistema Eletrônico Unificado (SEEU), ocorreu uma alteração na execução da pena, uma vez que o presente pleito foi efetivado no dia 28/05/20, mas em 17/07/20, foi concedido a progressão do regime semiaberto para o aberto, com prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, Logo, cediço asseverar que o pedido encontra-se prejudicado.

Em vista do pedido reeducando, requerendo a concessão da progressão ao regime, a prolação de uma nova decisão, em primeiro grau, concedendo a progressão pretendida, torna prejudicado o exame do presente Recurso de Agravo, por perda de seu objeto. A respeito do tema, vejamos as seguintes lições de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
"Perda do objeto. Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado." (JSTJ 53/223) "Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

E ainda:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 112, DA LEP. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PREJUDICADO". (TJPR - Ac. nº 5082 - Recurso de Agravo nº 0445783-4 - 3ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rogério Kanayama - j. em 20/12/2007). Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso de agravo, pela perda de seu objeto, com amparo no art. 140, XXV, RITJPR.

Contudo, em razão da concessão da progressão de regime concedida ao ora agravante, com a determinação de sua transferência ao regime aberto, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, necessário se conhecer do recurso, contudo o exame do mérito restou prejudicado, em virtude da perda de seu objeto em face da progressão por decisão do juiz da execução da pena. Logo, diante da concessão ao regime aberto, inócua a discussão da concessão do benefício da prisão domiciliar. Desse modo, o recurso tornou-se prejudicado em razão da perda do objeto.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, necessário reconhecer a
PREJUDICIALIDADE
do Agravo em Execução Penal, pela perda superveniente do seu objeto, tendo em vista a concessão da progressão de regime ao apenado
TIAGO QUARESMA FERREIRA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 16 de novembro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator